Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014920-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini registrado(a) civilmente como VANESSA FRANCA BONINI PANICO - CPF: 062.635.828-04 (EMBARGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (EMBARGADO), Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini registrado(a) civilmente como VANESSA FRANCA BONINI PANICO - CPF: 062.635.828-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY FERMINIANO DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR BROLIM - CPF: 307.828.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO INÁCIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA SOBRINHO - CPF: 197.323.259-68 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENCA – PEDIDO POSSESSÓRIO DEFERIDO EM FAVOR DA PARTE SUCUMBENTE - ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO DO INSTRUMENTAL QUE DIVERGE DO COMANDO SENTENCIAL – HIGIDEZ DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado muito bem esclareceu que ao fim e ao cabo da ação de reintegração de posse, o direito em questão assistia ao autor, ora embargado, sobre a área litigiosa, mais precisamente sobre a área de terras da Fazenda Rio Negro, conforme excerto da parte dispositiva da sentença e que qualquer menção à eventual posse do primeiro embargante não passava de um
obiter dictum,
tanto que restrita a uma linha, isso mesmo, uma linha, de toda a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por PLÁCIDO BROLIM e o segundo por JIANCARLO LEOBET e ALCIR FERNANDO CESA, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI, para cassar a decisão que deferiu o pedido de proteção possessória em favor do primeiro embargante, extinguindo-se, ainda, o cumprimento de sentença por ele intentado, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da área.

O embargante Plácido Brolim, fala em contradição do julgado, sob o argumento de que, ao contrário do que registrado no acórdão do agravo de instrumento, há título executivo em seu favor, que o ampara no manejo do cumprimento de sentença.

Aduz que, em razão do título executivo encontrar-se nos autos principais, deve ser dada efetividade à sua demanda, com a consequente retirada da condenação em honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o total da área.

Os embargantes Jiancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa, aqui na condição de terceiros interessados, por sua vez, alegam, em extenso arrazoado, que há sim título executivo que ampara Plácido Brolim, na condição de possuidor de determinada área, a qual deve ser assegurada ante o esbulho sofrido pelo embargado, sendo passível o manejo do cumprimento de sentença.

Discorrem que, em razão da sentença prolatada nos autos de origem, que supervenientemente extinguiu a ação, o recurso de agravo de instrumento, conforme noticiado por eles, deveria ser julgado prejudicado por perda do objeto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, os embargantes apresentaram recursos de embargos de declaração, defendendo, em linhas gerais, a mesma tese, qual seja, a existência de título judicial capaz de amparar a pretensão do primeiro embargante.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que ao fim e ao cabo da ação de reintegração de posse, o direito em questão assistia ao autor, ora embargado, sobre a área litigiosa, mais precisamente sobre a área de terras da Fazenda Rio Negro, conforme excerto da parte dispositiva da sentença e que qualquer menção à eventual posse do primeiro embargante não passava de um
obiter dictum,
tanto que restrita a uma linha, isso mesmo, uma linha, de toda a decisão.

Nesse sentido, vale ainda reproduzir trechos do julgado, objeto desses Aclaratórios, os quais muito claramente estabeleceram as razões pelas quais o cumprimento de sentença sequer deveria passar pelo Juízo de prelibação, quanto mais autorizar o deferimento da tutela de reintegração de posse em favor de parte sucumbente.

In verbis
:

Sem maiores esforços, verifica-se que, de forma surpreendente e totalmente anômala, após resolvida a lide possessória em favor do autor, o réu, repita-se, sucumbente na ação de conhecimento, manejou um arremedo de cumprimento de sentença, como se algum direito, a
contrario sensu
lhe tivesse sido outorgado, com o nítido propósito de inverter o comando sentencial transitado em julgado.

Nesse contexto, não se mostra tecnicamente adequado que, na fase de cumprimento de sentença, sem título executivo judicial que o ampare, o agravado, Plácido Brolim (sucumbente), reinicie a discussão possessória, agora, invertendo os polos da ação, como se tivesse sido esbulhado pelo autor, o que, ainda que encontrasse amparo na realidade, deveria ser debatido em ação própria, nova e diversa da qual contenderam até então, sob pena de flagrante violação da coisa julgada.

Ademais, quanto à alegada perda do objeto do recurso de agravo e instrumento, em razão da sentença supervenientemente prolatada nos autos de origem, vale registrar que a novel decisão se tornou incompatível com a decisão combatida no instrumental, a qual, como cediço, extinguiu os atos judiciais que aviltaram contra o embargado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM ARRIMO NO ART. 924, II DO CPC - SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE- VERIFICAÇÃO.
A sentença proferida quando ainda pendente o julgamento do agravo de instrumento -, cujo objeto influiu na prolação do decisum monocrático- é nula.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.00.115291-7/006, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022)

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023